Tribunal: TJDFT
Processo: 0744649-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., da sentença (ID 49699330), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LOURIVAL SOUSA VENÂNCIO, revogou a liminar concedida e, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 49699333), o apelante/autor alega, em síntese, o descabimento da extinção, em a oportunização de regularização à parte, a ausência de juntada aos autos de comprovante da restrição no RENAJUD, que devem ser observados os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade, bem como que a manutenção da sentença importará em enriquecimento sem causa do apelado/réu. Ao fim, requer “a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, por falta de efetiva juntada ao feito do comprovante de restrição Renajud”, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença. Preparo aos ID`s 49699334 e 49699335. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §§ 1° e 4°, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença que revoga a tutela provisória poderá ser suspensa pelo Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer, o apelante/autor foi diversas vezes intimado a dar andamento ao feito, em ordem a viabilizar a citação, sob pena de extinção. Ademais, é de se destacar que a anulação monocrática da sentença só é possível nas hipóteses do artigo 932, V, do Código de Processo, o que não é o caso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários e cumulativos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, sequer alegado, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Considerando que o apelado/réu possui advogado constituído nos autos INTIME-SE-LHE, para, querendo, nos termos do artigo 1.010, § 1°, do Código de Processo Civil, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me os autos, para exame do mérito recursal. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora